Tribunal: TJES
Processo: 5001606-76.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001606-76.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WANDERLEY LUIZ FIRMINO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001606-76.2024.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERLEY LUIZ FIRMINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). A defesa busca a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que o encontro foi casual e a intenção era apenas dialogar para que a vítima revogasse as medidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a conduta de se aproximar da vítima com o propósito de convencê-la a retirar as medidas protetivas de urgência exclui o dolo necessário para a configuração do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06; (II) estabelecer se a natureza do crime como formal e de perigo abstrato exige a demonstração de um dolo específico de causar dano ou prejuízo à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, é de natureza formal e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a administração da justiça e a proteção à vítima de violência doméstica.

A consumação do delito ocorre com a simples conduta voluntária e consciente de desobedecer à decisão judicial, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico ou a presença de um dolo específico de ameaçar ou importunar a vítima.

A ciência inequívoca do apelante sobre a ordem judicial é inconteste, pois foi pessoalmente intimado da decisão que impôs as medidas protetivas. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, que detalhou a aproximação e a perseguição intencional por parte do apelante, corroborando a acusação. A própria confissão do réu em juízo, ao afirmar que se aproximou da vítima com o objetivo de "conversar para ela retirar as medidas protetivas", demonstra a plena consciência da ilicitude e a vontade de descumprir a ordem, configurando o dolo genérico exigido pelo tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a prática do ato de desobediência à ordem judicial, exigindo apenas o dolo genérico de violar a determinação.

O dolo do crime de descumprimento de medida protetiva resta configurado quando o agente, ciente da proibição, aproxima-se da vítima, ainda que com o pretexto ou a finalidade de convencê-la a revogar a medida.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e é corroborada por outros elementos de prova, como a confissão do réu sobre o ato de aproximação.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): art. 24-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001606-76.2024.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERLEY LUIZ FIRMINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por WANDERLEY LUIZ FIRMINO em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que o apelante, ciente da imposição de medidas protetivas de urgência que lhe vedavam o contato e aproximação de sua ex-companheira, Patricia Barreto Marques, descumpriu a ordem judicial no dia 20 de dezembro de 2023, em via pública, no centro de Guarapari/ES, quando se aproximou e tentou manter contato com a vítima.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do apelante. Sustenta, em síntese, a ausência de dolo na conduta, argumentando que o encontro com a vítima foi casual e que não houve intenção de descumprir a ordem judicial, mas sim de dialogar para que ela retirasse as medidas. Alega, ainda, que a vítima teria tolerado a aproximação.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso, por entender que a materialidade, a autoria e o dolo do crime estão robustamente comprovados nos autos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça ALTAMIR MENDES DE MORAES opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo.

A tese, contudo, não se sustenta.

O crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 é de natureza formal e de perigo abstrato. Sua consumação exige apenas a conduta voluntária e consciente de desobedecer a uma decisão judicial que defere medidas protetivas, sendo irrelevante a ocorrência de um resultado naturalístico ou a demonstração de um dolo específico de causar prejuízo ou importunar a vítima. O bem jurídico tutelado é a eficácia e a autoridade das decisões do Poder Judiciário, visando garantir a proteção da mulher em situação de violência.

No caso em tela, a materialidade delitiva e a ciência inequívoca do apelante sobre a existência das medidas protetivas são incontestes. O réu foi pessoalmente intimado da decisão em 21 de setembro de 2023, conforme certidão constante nos autos do processo nº 0002596-89.2023.8.08.0021.

A autoria e o dolo, por sua vez, emergem de forma clara da prova oral colhida em juízo. A vítima, Patricia Barreto Marques, narrou de forma firme e detalhada que, no dia 20 de dezembro de 2023, o apelante a avistou no centro de Guarapari, atravessou a rua, chamou-a pelo nome e passou a segui-la. Relatou que, sentindo-se em pânico, entrou em uma loja e permaneceu no local por cerca de 15 a 20 minutos, mas, ao sair, o apelante ainda a aguardava do lado de fora, insistindo na conversa. A vítima foi categórica ao afirmar que o questionou diretamente sobre o descumprimento da ordem judicial, dizendo: "você vai continuar me seguindo? Se aproximando de mim? Tenho medidas protetivas".

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, embora alegue que o encontro foi casual, confessa que se aproximou da vítima e que seu objetivo era "conversar com a vítima para ela retirar as medidas protetivas porque isso iria atrapalhar o trabalho do interrogando". Tal declaração, por si só, demonstra a plena consciência da ilicitude e o dolo de descumprir a ordem judicial. A intenção de persuadir a vítima a revogar a medida não afasta a tipicidade da conduta, mas, ao contrário, a reforça, pois evidencia que o contato foi estabelecido com um propósito claro que violava a ordem proibitiva.

A alegação de que a vítima teria "tolerado" a aproximação não encontra respaldo probatório, estando isolado nos autos.

Portanto, comprovado que o apelante, ciente da proibição, aproximou-se e manteve contato com a vítima de forma voluntária e consciente, resta configurado o crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06. Não há que se falar em absolvição por ausência de dolo ou por aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)